Tribunal: TJDFT
Processo: 0015447-30.1998.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015447-30.1998.8.07.0001 RECORRENTE: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDOS: ARTICO FRIO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, JORGE BATISTA DOS SANTOS, MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AJUIZAMENTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TERMO INICIAL. UM ANO APÓS A SUSPENSÃO. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, nas execuções ajuizadas sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o termo inicial da prescrição intercorrente é fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (Tema IAC 1). 2. A execução lastreada em nota promissória prescreve em 3 anos, nos termos dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra, ratificada por meio do Decreto no 57.663/66, e, nos termos do artigo 206-A do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. A configuração da prescrição intercorrente dispensa a intimação pessoal da parte exequente para promover o andamento do feito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 921, §4o-A, do Código de Processo Civil, e 206-A do Código Civil, sustentando inaplicável a prescrição intercorrente ao caso dos autos, tendo em vista que houve impulso do feito mediante tentativas de constrição dos bens do recorrido. Defende que o reconhecimento da prescrição intercorrente, no caso, implica negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, além de “apego excessivo ao formalismo” (id 65828947, pág. 4). No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJMG e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito quanto à alegação de ofensa aos artigos 921, §4o-A, do Código de Processo Civil, e 206-A do Código Civil e no que se refere ao correlato dissenso interpretativo. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à ocorrência de prescrição intercorrente demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.462.341/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp n. 2.178.211, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 23/12/2024. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). No mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012